Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS DECORRENTES DE PENSÃO, APOSENTADORIA E TRANSFERÊNCIAS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 833, INCISO IV. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravante alega a inviabilidade da penhora dos valores depositados em suas contas bancárias, sob o argumento de que tais verbas decorrem de pensão, aposentadoria e transferência procedida pelo filho para custear procedimento médico do seu neto.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional dos rendimentos do executado aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. Na espécie, a conduta perpetrada pela parte devedora, relativa à aquisição de novos empréstimos e consequente promoção de endividamento voluntário, caracteriza a ausência de cooperação e de boa fé para o adimplemento do débito.
IV. Ademais, o valor penhorado se afigura proporcional, especialmente quando cotejado com os vencimentos líquidos da agravante e com o montante da dívida. Nesse contexto, cumpre ainda destacar que a parte recorrente não teria demonstrado (se) de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias foram comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se houve afetação ao seu mínimo existencial.
V. Assim, diante do princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (Código de Processo Civil, artigo 835, inciso I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (Código de Processo Civil, artigo 805), a manutenção da penhora é medida que se impõe.
VI. Recurso conhecido e desprovido.